Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUMENTO DE 1/6 A PARTIR DA PENA MÍNIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que, no crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, mantendo-se a condenação se são aptas demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime.
2. Não há falar em absolvição, por insuficiência probatória, pelo fato de o apelante ter afirmado que estava levando o carro para um cliente, após a instalação de películas, pois não há prova deste serviço e sequer da existência do suposto proprietário do bem. Assim, tendo as circunstâncias do flagrante evidenciado o dolo de receptar, compete à defesa apresentar provas de que o veículo não era do réu ou que ele acreditava na origem lícita.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. A multirreincidência justifica a exasperação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ e TJDFT.
5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.